Tribunal: TJDFT
Processo: 0047850-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047850-37.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE VILSON FOSCHIERA DESPACHO Ciente da petição do apelado-autor (id. 77366530). Toda a tramitação da habilitação do poupador na plataforma https: //www.pagamentodapoupanca.com.br/ se dá sem a intervenção do Juízo. Assim, torne o processo à Secretaria para que se aguardem os prazos determinados no despacho (id. 76589578). Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora